Tribunal: TJMT
Processo: 1006468-43.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006468-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVANTE), JAMILA ABRAO - CPF: 725.996.006-00 (AGRAVADO), LUCAS WANDERLEY DE FREITAS - CPF: 060.484.106-03 (ADVOGADO), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL, FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E OUTRAS AVENÇAS – PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA MEDIANTE A CONSIGNAÇÃO DO VALOR APURADO PELO PERITO – LAUDO PERICIAL QUE REFORÇA A PROBABILIADE DO DIREITO – REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA AÇÃO DE BASE COM A DEMONSTRAÇÃO DE DECISÃO PASSÍVEL DE OCASIONAR DANO IRREPARÁVEL E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO E INADIMPLÊNCIA COM COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS PELAS RÉS/AGRAVANTES – INOCORRÊNCCIA DE PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO BANCO AGRAVANTE – A RECURSO DESPROVIDO.

1.

São requisitos do agravo de instrumento para o deferimento de liminar e posterior provimento, a verossimilhança das alegações do agravante e o perigo da demora, requisitos que são cumulativos. Ausentes qualquer destes elementos, prudente é o desprovimento do agravo.

2.

Se a questão controvertida suscitada pelo agravante demanda dilação probatória, inviável sua análise antes da instrução do feito na ação principal.

3.

Para que seja deferida a tutela antecipada, deve o requerente demonstrar a presença dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, de modo que a evolução do débito apresentado pelo agravado, na ação de base, confirma, ao menos à priori, que as parcelas sofreram acréscimos elevados, o que pode tornar a dívida impagável.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco Inter S/A, em face da decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Revisional em Contrato Imobiliário c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência n. 1000368-46.2024.8.11.0041, deferiu o pedido liminar, consistente na autorização da consignação judicial das mensalidades, no valor de R$4.000,00 (quatro mil), incluindo as pretéritas, e

vedação de anotação nos cadastros restritivos, bem ainda a manutenção da parte autora na posse do bem.

Em suas razões recursais, o Agravante informa que a Agravada ajuizou a demanda originária com o objetivo de revisar o contrato firmado com o Agravante, relativo ao financiamento de bem imóvel, argumentando que houve prática de abusividades que acabaram por onerar a parcela mensal.

Assevera que o laudo apresentado para sustentar o alegado foi produzido de forma unilateral, por isso o valor apurado não seria incontroverso.

Afiança que somente é possível suspender os efeitos da mora com o consequente depósito do valor devido, e dado que a parte autora busca a revisão contratual, não lhe seria lícito tal pedido, de modo que inexiste o direito vindicado, tampouco verossimilhança das alegações a ensejar o deferimento da medida antecipatória pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Informa que a manutenção da decisão agravada implica em prejuízo ao recorrente, uma vez que não recebera o valor acordado em contrato e não poderá efetuar sequer a cobrança do valor devido, tampouco os atos expropriatórios legalmente previstos em face da inadimplência.

Aduz que estão presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada, notadamente porque não há qualquer indício das abusividades destacadas pela agravada, estando o contrato e o termo de acordo totalmente válidos.

Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do Agravo, para revogar a decisão liminar e declarar a possibilidade de o agravante realizar a cobrança decorrente da inadimplência da agravada, bem como negativar o seu nome caso o pagamento não seja realizado, até julgamento final da ação.

Antecipação da tutela foi, por mim, indeferida, id. 206757665.

Ausentes as contrarrazões, certidão id. 210547669.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, a parte Agravante se insurge da decisão, proferida nos autos da Ação Revisional em Contrato Imobiliário c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência nº 1000368-46.2024.8.11.0041, que deferiu o pedido de antecipação de tutela, consistente na autorização do depósito dos valores relativos às parcelas de financiamento do bem imóvel, apurados pela perícia contábil, bem como a vedação de inclusão do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito e manutenção da posse.

No caso em análise, o Agravante suscita a suspensão da decisão impugnada, ao argumento de que os valores estão em consonância com a previsão estipulada no contrato avençado entre as partes, de modo que inexiste qualquer irregularidade nos valores devido, logo, o depósito nos valores apurados por meio de perícia unilateral restaria controversos, e por isso, o agravado estaria, ainda, inadimplente.

Verifica-se que a parte autora financiou, em 2015, o valor de R$ 171.752,57 (cento e setenta e um mil setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), para aquisição do bem imóvel, registrado sob a matrícula 81.818, no Cartório do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1ª circunscrição imobiliária da comarca de Cuiabá/MT, cujas parcelas, acrescidas dos juros estipulados no contrato, seriam de R$ 3.187,06 (três mil, cento e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos), a serem pagas em 120 (cento e vinte) meses.

Do caderno processual, confere-se que a parte recorrida efetuou o pagamento de 90 (noventa) parcelas, contudo o valor da dívida ainda persistira no valor aproximado de R$200.0000,00 (duzentos mil reais), e as parcelas sofreram reajuste para R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Veja-se que, do cotejo fático-probatório, nada obstante a jurisprudência somente autorize o depósito dos valores incontroversos, ou ainda, do valor total do débito, para autorizar a suspensão das medidas legais, como inclusão nos cadastros restritivos de crédito, e demais atos expropriatórios, fato é que as parcelas sofreram acréscimos que elevaram sobremaneira o seu valor inicial.

Na hipótese dos autos, a parte autora, ora recorrida, com o fito de subsidiar o pedido de tutela antecipada, fez acompanhar, na peça inaugural, a planilha contábil, demonstrando as obrigações contratuais que pretende controvertir e quantificando os valores incontroversos, de modo que pretendeu a sua manutenção na posse e suspensão das medidas expropriatórias, ante a vinculação do depósito judicial das prestações vencidas e vincendas no decorrer do processo, estas pelo valor incontroverso.

Nesse sentido, é cediço que o instrumento de antecipação dos efeitos da tutela, enquanto espécie das chamadas tutelas de urgência, prestigia a eficiência da prestação jurisdicional e deve ocorrer em um juízo de cognição sumária, relativamente à matéria posta "
sub judice
", como forma de conferir à parte litigante um meio, ainda que provisório, de satisfação de seu interesse, evitando o esvaziamento da eficácia de eventual tutela definitiva em virtude do decurso do tempo.

Para tanto, prevê o art. 300 do atual CPC, a observância de certos requisitos, sem os quais não é possível a antecipação dos efeitos da tutela em caráter antecedente ou incidente.

Confira-se:

"A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão".

Dessa feita, exige a lei processual, daquele que pretende ser beneficiado com a tutela de urgência: a) a demonstração de elementos de informação que conduzam à verossimilhança de suas alegações; b) o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da demora na prestação jurisdicional; c) a reversibilidade dos efeitos antecipados.

De outra banda, não é necessária a apresentação de prova capaz de formar juízo de absoluta certeza. Basta que o interessado apresente elementos de informação consistentes, robustos, aptos a proporcionar ao julgador o necessário à formação de um juízo de real probabilidade a respeito do direito alegado.

Nesse sentido, a recorrida demonstrou, na ação de base a presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela de urgência, consistentes na verossimilhança das alegações, posto que demonstrou que a evolução do débito tornou o valor financiado impagável, por meio do laudo pericial (id. 137979537, autos de origem).

Veja-se, embora o mencionado laudo pericial ainda não tenha sido homologado no juízo de primeiro grau, as suas conclusões indicam a probabilidade do direito.

Ressalta-se, ademais, que o depósito de valor inferior ao estabelecido no contrato não obsta a consignação em pagamento, já que o
quantum
efetivamente correto será apurado no julgamento do mérito da demanda, devendo a autora, ora agravada, eventualmente arcar com a diferença.

Bem ainda, o perigo da demora restou caracterizado, eis que a suposta inadimplência autoriza ao credor nas medidas legalmente previstas em contrato, tal como o procedimento expropriatório, notadamente, pela consolidação da propriedade.

De outro giro, não há falar em perigo de dano ao Agravante, nesta fase processual, porquanto acaso se comprove, no decorrer da instrução processual dos autos de base, que os cálculos realizados pelo perito contábil não sejam corretos, poderá cobrar da parte recorrida os valores devidos, e continuar com os atos expropriatórios, e a consequente inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, de sorte que não há risco de irreversibilidade do provimento antecipado concedido à parte agravada.

Diante de tais considerações, em detida análise dos argumentos recursais, à luz da documentação carreada a este recurso, constata-se que inexistem fundamentos que permitam alterar o entendimento do Juízo do primeiro grau, eis que não demonstrado
o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo
nas alegações da parte Agravante, de sorte que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024